Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-08.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020201-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0001-07 (AGRAVANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (AGRAVADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PETRI VALDAMERI - CPF: 877.737.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS CONTÍNUAS. DEMORA DECORRENTE DE ATO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de constrição patrimonial útil por período superior a cinco anos, com pedido de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença diante da ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo quinquenal, apesar da prática de diligências executivas e da movimentação processual promovida pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do exequente na adoção de medidas voltadas ao prosseguimento da execução.

O histórico processual evidencia atuação contínua do credor mediante requerimentos de novas medidas constritivas após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros.

A tentativa de busca e apreensão de bens e a expedição de carta precatória constituem diligências aptas a demonstrar a inexistência de abandono processual.

A demora no cumprimento da carta precatória decorre de entraves inerentes ao mecanismo judiciário e não pode ser imputada ao exequente, incidindo a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A conversão da obrigação de fazer em execução por quantia certa representa ato processual relevante que impulsiona a execução e altera a dinâmica procedimental da cobrança.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS pressupõe paralisação do feito e ausência de diligências úteis pelo credor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O insucesso das medidas constritivas, associado à situação financeira da executada submetida à recuperação judicial, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o exequente permanece diligente na busca pela satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige comprovação de inércia do exequente na condução da execução.

Diligências constritivas reiteradas e movimentação processual contínua afastam a caracterização da prescrição intercorrente.

A demora decorrente do cumprimento de atos judiciais ou deprecados não pode ser imputada ao credor para fins de reconhecimento da prescrição.

A conversão da obrigação de fazer em execução por quantia certa constitui ato apto a impulsionar a execução e impedir a fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020201-08.2026.8.11.0000

INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO S
.
A
.

X
DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interposto
pela
INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO S
.
A
,
com o fito dereformar a decisão que,
nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 0001164-48.2010.8.11.0040
,
manejado
por
DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora agravante.

Para tanto, a parte agravante sustenta, em síntese, que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição intercorrente.

Argumenta que a fase executiva
iniciou-se
em julho de 2018 e que a primeira tentativa de bloqueio de ativos financeiros restou infrutífera em novembro do mesmo ano.

Defende que a ausência de constrição patrimonial efetiva por prazo superior a cinco anos impõe o reconhecimento da prescrição, independentemente da existência de peticionamentos que não resultaram em utilidade prática para a satisfação do crédito.

Com esses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir a execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões refutando as teses recursais. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia instalada nesta instância revisora diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença.

A agravante defende que o transcurso do prazo quinquenal sem a localização de bens penhoráveis é suficiente para a extinção do feito. Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a conclusão adotada na instância de origem deve ser integralmente mantida.

É cediço que a prescrição intercorrente se fundamenta na necessidade de estabilidade das relações jurídicas, impedindo que os processos se eternizem no Judiciário por desídia da parte interessada. Todavia, para o reconhecimento desse instituto, é indispensável a prova da inércia do credor em adotar as providências necessárias ao prosseguimento da execução.

No caso ora examinado, o histórico processual revela que o exequente, ora agravado, manteve-se vigilante e ativo
na condução do feito
.

Após a primeira tentativa de bloqueio de ativos em novembro de 2018, em curtíssimo espaço de tempo, a parte credora postulou novas medidas constritivas. Houve, inclusive, a tentativa de busca e apreensão de produtos em agosto de 2019 e a expedição de carta precatória para a Comarca de Ponta Grossa/PR.

Nesse ponto, deve ser ressaltado que o tempo despendido para o cumprimento da referida carta precatória, que retornou aos autos apenas em fevereiro de 2023, não pode ser computado em prejuízo do exequente.

A demora decorrente do trâmite de atos deprecados é ônus exclusivo do aparato judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arg
u
ição de prescrição ou decadência.

Em outros termos, n
ão se pode punir o credor por uma morosidade que ele não provocou e para a qual não concorreu com negligência.

Além disso, observa-se que em setembro de 2023 o magistrado de origem deferiu a conversão da obrigação de fazer em execução por quantia certa. Este ato constitui marco processual de extrema relevância, pois modifica o rito e o objeto da cobrança, renovando a dinâmica executiva.

Admitir a prescrição em novembro de 2024, como pretende a agravante, ignorando que o processo sofreu impulsionamento decisivo e alteração de rito menos de um ano antes, violaria a lógica da efetividade jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, de fato estabelece marcos automáticos para a suspensão e início do prazo prescricional.

No entanto, a premissa para a aplicação desse entendimento é a inexistência de bens e a paralisação do feito. Quando o credor promove diligências que, embora não resultem em penhora imediata, demonstram a busca constante pelo patrimônio, afasta-se a caracterização da inércia.

Nesta hipótese, o insucesso das medidas constritivas parece estar mais atrelado à condição financeira da executada, que enfrenta processo de recuperação judicial, do que a qualquer abandono processual por parte do exequente. A prescrição intercorrente não deve servir como prêmio ao devedor que não mantém patrimônio desembaraçado para honrar suas obrigações judiciais, desde que o credor esteja diligenciando nos autos.

Portanto,
a
movimentação processual constante e a ocorrência de atos que interrompem o fluxo do prazo prescricional impedem o reconhecimento da perda da pretensão executiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026